Tribunal: TJBA
Processo: 8013182-12.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO n. 8013182-12.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUSMIRA OLIVEIRA AGUIAR Advogado(s): KAMERINO THADEU LINO ARAÚJO, GERALDO SIMÕES FORTUNA JÚNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP, CUMULADA COM DANOS MORAIS. DEMANDA AFORADA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO TITULAR DO FATO DA CONTROVÉRSIA. DATA DO SAQUE. FATO OCORRIDO EM 1998, QUANDO DA APOSENTAÇÃO DA SERVIDORA/APELANTE. DEMANDA PROPOSTA EM 2024. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÓRIO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno n. 8013182-12.2024.8.05.0146, tendo como litigantes as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.